Tribunal: TJMT
Processo: 1010890-03.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010890-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), CLEIBER DE JESUS SOUZA - CPF: 551.527.401-68 (AGRAVANTE), DENILSA MARIA DE ARRUDA ALVES - CPF: 706.403.601-06 (AGRAVADO), DENILSA MARIA DE ARRUDA ALVES - CPF: 706.403.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MAKLEY ALVES DE SOUZA (AGRAVADO), DAYANE ALVES DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010890-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEIBER DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: DENILSA MARIA DE ARRUDA ALVES, WESLEY MAKLEY ALVES DE SOUZA, DAYANE ALVES DE SOUZA

Processo na origem: Execução de Alimentos nº 0007349-89.2016.8.11.0041 – Cód. 1092651

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO DO ART. 523, CPC – DECISÃO QUE DETERMINOU A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD E PESQUISA JUNTO AO RENAJUD – EXECUTADO CUMPRIU PRISÃO CIVIL POR 30 DIAS, SEM SATISFAÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR – MEDIDA JUDICIAL QUE VISA DAR EFETIVIDADE AO PROCESSO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantida a decisão que determina a utilização do sistema BACENJUD e pesquisa junto ao RENAJUD, máxime porque busca conferir efetividade ao processo executivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010890-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEIBER DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: DENILSA MARIA DE ARRUDA ALVES, WESLEY MAKLEY ALVES DE SOUZA, DAYANE ALVES DE SOUZA

Processo na origem: Execução de Alimentos nº 0007349-89.2016.8.11.0041 – Cód. 1092651

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
CLEIBER DE JESUS SOUZA
de decisão que, na Execução de Alimentos nº 0007349-89.2016.8.11.0041 – Cód. 1092651, movida por
WESLEY MAKLEY ALVES DE SOUZA
e
DAYANE ALVES DE SOUZA
, representados por sua genitora
DENILSA MARIA DE ARRUDA ALVES
, determinou a tramitação do cumprimento de sentença sob o rito do art. 523 do Código de Processo Civil, referente aos valores devidos nos meses de dezembro/2015 a setembro/2019, bem como a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do devedor e a indisponibilidade até o valor de R$ 34.384,28 e de pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência de veículo registrado em nome do executado. (Id 43280977)

Noticia que se trata de Ação de Execução de Alimentos proposta pela parte agravada no ano de 2016, com objetivo de recebimento de dívida contra o executado no montante de R$ 34.384,28, na qual requereram a penhora de dinheiro ou bens pertencentes ao agravante.

Discorre acerca da suposta intempestividade na manifestação dos agravados no juízo singular (Id 43280966 - Id 26115791, na origem), cujo decurso de prazo teria se dado em 12.11.2019, de modo que o processo deve ser extinto.

Sustenta que a documentação apresentada na última manifestação da parte agravada é inválida, porquanto carece de assinaturas digitais ou da direção da instituição de ensino.

Pugna pela extinção definitiva do processo com baixa nos arquivos.

Liminar indeferida (Id. 43571968).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 44506992).

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id. 51315953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010890-03.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
CLEIBER DE JESUS SOUZA
de decisão que, na Execução de Alimentos nº 0007349-89.2016.8.11.0041 – Cód. 1092651, movida por
WESLEY MAKLEY ALVES DE SOUZA
e
DAYANE ALVES DE SOUZA
, representados por sua genitora
DENILSA MARIA DE ARRUDA ALVES
.

Busca o agravante a suspensão da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que determinou a tramitação do cumprimento de sentença sob o rito do art. 523 do Código de Processo Civil, referente aos valores devidos nos meses de dezembro/2015 a setembro/2019, bem como a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do devedor e a indisponibilidade até o valor de R$ 34.384,28 e de pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência de veículo registrado em nome do executado.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta pela parte agravada no ano de 2016, com objetivo de recebimento de débito alimentar desde dezembro de 2015, atualmente no montante de R$34.384,28, na qual requereram a penhora de dinheiro ou bens pertencentes ao agravante.

Da análise ao andamento processual na origem, verifica-se que em setembro de 2019 o agravante cumpriu prisão pelo prazo de 30 dias, contudo tal medida revelou-se inócua no cumprimento da obrigação alimentar.

Nessa linha, não é caso de reforma da decisão ora impugnada, porquanto, além de ser medida menos gravosa ao executado, busca conferir efetividade do processo executivo, que se arrasta desde o ano de 2016.

Por derradeiro, a respeito da alegação de suposta intempestividade na manifestação dos agravados junto ao juízo singular, bem como em relação à validade da documentação carreada ao feito pela parte agravada, ao que se evidencia, sequer foi objeto de análise pelo juízo singular, de modo que não há falar em extinção do processo, como quer fazer crer o agravante.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
execução de alimentos
– decisão recorrida que indeferiu o pedido de bloqueio e penhora de eventuais veículos de propriedade do executado através do sistema RENAJUD - insurgência – acolhimento
- pesquisa de veículos em nome do executado, por meio do Sistema RENAJUD – medida necessária que visa à satisfação do crédito alimentar
- informações sigilosas indisponíveis à parte – possibilidade de averbação de registro de penhora de veículos automotores possível pelo Sistema RENAJUD, conforme art. 6º do respectivo Regulamento - Decisão reformada – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2105456-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu pedido de pesquisa de bens do executado, sujeitos à penhora, por meio do sistema Renajud. Inconformismo do exequente. Acolhimento.
Possibilidade de o Juízo realizar pesquisa de bens do executado de forma eletrônica, com a finalidade de dar efetividade à execução. Desnecessidade de esgotamento de outros meios. Precedentes do STJ
e deste Tribunal. Execução que já tramita sob segredo de justiça, não havendo prejuízo com a eventual vinda de informação sigilosa aos autos. RECURSO PROVIDO". (v.33160).

(TJSP; Agravo de Instrumento 2285282-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DÍVIDA ALIMENTAR. PEDIDO DE CONSULTA AO RENAJUD
. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIR DILIGÊNCIA PRÉVIA AO EXEQUENTE
. O Sistema RENAJUD visa a agilizar a prestação jurisdicional, que se pretende seja ágil e eficaz, de moldes a entregar o bem da vida a quem de direito
. Assim, não pode prevalecer determinação para que incumbe à parte exequente a averiguação junto ao DETRAN acerca da existência de veículo em nome do devedor, para, então, fornecer a informação ao juízo para prosseguimento dos atos expropriatórios.
Especialmente se tratando de dívida alimentar todos os esforços devem ser empenhados na busca de bens passíveis de constrição, sendo colaborador para este fim o próprio juízo
. DADO PROVIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70082166174, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 18-07-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS RENAJUD.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES. Nos termos do REsp nº 1.112.943/MA, a utilização do sistema BacenJud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais na busca de bens penhoráveis. Tal entendimento, ante a similitude das situações – com a finalidade de emprestar maior efetividade à execução –, aplica-se tanto ao Renajud quanto ao Bacenjud, impondo-se o provimento do recurso. RECURSO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70078661261, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 06-08-2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020